Tribunal: TJDFT
Processo: 0743909-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Emenda. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “i) Reconhecer o direito à isenção do IPVA sobre o veículo de propriedade do autor, a partir do exercício de 2025, enquanto perdurar sua condição de pessoa com deficiência; ii) Condenar o Distrito Federal à restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPVA nos exercícios de 2021 a 2025, no montante de R$ 5.735,73, corrigidos monetariamente pela SELIC desde a data de cada pagamento”. Em seu recurso aduz preliminar de nulidade da sentença por violação ao contraditório e ampla defesa. Isso porque “o Juízo não intimou o Distrito Federal para especificação probatória, mas apenas a parte adversa, em duas oportunidades”, de modo que a ausência de intimação para dilação probatória caracteriza cerceamento de defesa. No mérito, assinala que a decisão entendeu pela aplicação da Selic desde o pagamento, violando o artigo 167 parágrafo único do CTN e a Súmula 188/STJ, eis que a atualização somente deve incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, de modo que deveria ocorrer apenas a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária até o termo inicial dos juros de mora.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, eventual cerceamento de defesa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em apurar o adequado índice de correção e/ou atualização monetária e o seu termo inicial.
III. Razões de decidir
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ademais, não prospera a tese de que teria ocorrido apenas a intimação da parte autora (e em duas oportunidades) para especificação probatória. Isso porque o despacho ID 80333045 apenas oportunizou à parte autora se manifestar acerca dos documentos juntados pela parte ré, enquanto que em face da decisão ID 80333048 a parte autora apenas elucidou que já havia se manifestado em momento anterior acerca da desnecessidade de preencher o formulário na via administrativa, de modo que não existia necessidade de nova intimação da parte ré para assegurar o contraditório e ampla defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. Tratando-se de valores referentes à isenção do IPVA, que resultou no indébito tributário, aplicam-se as disposições da Lei Complementar 435/2001 do Distrito Federal, que dispõem que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC, até o dia 31/05/2018, enquanto que a partir do dia 01/06/2018 (data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018), a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa SELIC, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora (STJ-REsp. repetitivo n. 1.495.146/MG), sendo a atualização monetária pela Selic mantida após a Emenda Constitucional 113/2021, de 09/12/2021. Portanto, a Selic é aplicável à condenação à restituição do indébito tributário durante todo o período indicado nos autos. Contudo, relembra-se que a correção monetária tem por objetivo preservar o valor real da dívida, visto ser utilizada para recompor a desvalorização no decorrer do tempo face a incidência da inflação. Assim, ao contrário do que alega a parte recorrente, o termo inicial será a data de cada desembolso (pagamento indevido), conforme exposto na sentença, não se aplicando o art. 167, parágrafo único do CTN, uma vez que na incidência da Taxa Selic não há que se falar em marcos temporais distintos para juros e correção monetária, tendo em vista a composição inerente àquele índice.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.